Tribunal: TJDFT
Processo: 0733538-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Vistos, etc... Os autos vieram conclusos para a apreciação em plantão judicial, em razão de petição apresentada pelo Agravado requerendo a retirada de pauta para julgamento do agravo de instrumento. Consoante dispõe o art. 3o, IV, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. E acrescenta o § 1o: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” No caso, observa-se que não há risco de perecimento do direito que não possa aguardar o horário regular do expediente forense, quando a matéria será apreciada pelo Juiz natural da causa, sendo aplicável, portanto, o disposto no supracitado dispositivo legal. Nesse contexto, deixo de examinar a petição interposta em sede de plantão. Encaminhem-se, pois, os autos ao Relator do processo na primeira hora do expediente forense. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Plantão Judicial